Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600060-77.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600060-77.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600060-
77.2024.6.16.0114 (DRAP- 0600050-33.2024.6.16.0114) que, com base na nulidade da filiação
partidária e na inelegibilidade do candidato, julgou procedente a impugnação apresentada pelo
Partido Progressistas e, por consequência, e, por consequência, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Vinícius Fracaro ao cargo de vereador do município de Serranópolis do Iguaçu, nas
eleições de 2024. (Impugnação feita pelo pelo Partido Progressista Comissão Provisória do
Município de Serranópolis do Iguaçu ao registro de candidatura de Vinícius Fracaro, para concorrer
ao cargo de vereador, sob o número 55456, pelo Partido Social Democrático, no Município de
Serranópolis do Iguaçu/PR. Assim o d. Juízo aduz que que o impugnado, não preencheu o
requisito legal de filiação partidária, uma vez que, no momento de sua filiação, não estava no pleno
gozo de seus direitos políticos, condição indispensável tanto pela Lei nº 9.096/95 quanto pelo
Estatuto do partido. A inelegibilidade decorrente da condenação por captação ilícita de sufrágio
suspendeu sua capacidade eleitoral passiva, impedindo que sua filiação pudesse ser considerada
válida para os fins de candidatura nas eleições de 2024. Dessa forma, a filiação partidária do
impugnado é nula e, por consequência, não atende ao requisito previsto no art. 9º da Lei nº
9.504/97 nem à condição de elegibilidade estabelecida no art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição
Federal, que exige a filiação partidária como pressuposto para o exercício de candidaturas a
cargos eletivos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VINICIUS FRACARO (RECORRENTE)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
ANDRE RICARDO JEFERSON PERLIN (ADVOGADO)
VINICIUS FRACARO (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO SERRANOPOLIS DO
IGUACU PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
TATIANE LOBCHENKO (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - SERRANOPOLIS DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
FABIO JUNIOR CECCHETTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096986
03/10/2024
11:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.703

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600060-77.2024.6.16.0114 –
Serranópolis do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: VINICIUS FRACARO
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: ANDRE RICARDO JEFERSON PERLIN - OAB/PR83490
ADVOGADO: VINICIUS FRACARO - OAB/PR87181
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO SERRANOPOLIS DO IGUACU PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: TATIANE LOBCHENKO - OAB/PR74056
RECORRIDO: PROGRESSISTAS - SERRANOPOLIS DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FABIO JUNIOR CECCHETTO - OAB/PR92556
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
R E C U R S O S
E L E I T O R A I S .
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE.
ART. 1º, INC. I, ALÍENA "J", DA 64/90.
CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA E
A T I V A . F I L I A Ç Ã O P A R T I D Á R I A .
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONHECIMENTO
E PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Dois recursos eleitorais foram interpostos
pelo órgão municipal do Partido Social
Democrático (PSD) de Serranópolis do
Iguaçu e por Vinicius Fracaro contra a
sentença do Juízo da 114ª Zona Eleitoral de
Medianeira/PR.

2. A sentença julgou procedente a Ação de
Impugnação ao Mandato Eletivo movida
Num. 44096986 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311574774400000043048394
Número do documento: 24100311574774400000043048394
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:07:55

pelo Progressistas e indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura
de Vinicius Fracaro ao cargo de Vereador
no Município de Serranópolis do Iguaçu/PR,
nas eleições de 2024.

3. O indeferimento decorreu da nulidade na
filiação partidária de Vinicius Fracaro,
r e a l i z a d a d u r a n t e o p e r í o d o d e
inelegibilidade previsto no art. 1º, inciso I,
alínea "j", da Lei Complementar nº 64/90.

4. Os recursos eleitorais sustentam a
regularidade da filiação partidária de
Vinicius Fracaro, destacando que o prazo
de inelegibilidade se encerra em
02/10/2024, antes do certame eleitoral de
06/10/2024.

5. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e
provimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a inelegibilidade de Vinicius
Fracaro afeta sua capacidade eleitoral ativa,
prejudicando sua filiação partidária; (ii)
saber se houve litigância de má-fé por parte
do Recorrido ao impugnar a candidatura de
Vinicius Fracaro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. As inelegibilidades afetam apenas a
capacidade eleitoral passiva (o direito de
ser votado), não interferindo na capacidade
eleitoral ativa, ou seja, no direito de votar e
de se filiar a partido político. Essa distinção
é sustentada por doutrina, como Volgane
Oliveira Carvalho e Edson Rezende de
Castro, e por precedentes do TSE.

8. Conforme a jurisprudência citada do
TRE-PA e do TSE, a inelegibilidade não
impede a filiação partidária, pois não afeta
os demais direitos políticos. O entendimento
do TSE no Recurso Especial Eleitoral nº
9611 é claro ao afirmar que, mesmo
durante a inelegibilidade, permanece intacta
a capacidade eleitoral ativa, o que inclui a
filiação partidária.
Num. 44096986 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311574774400000043048394
Número do documento: 24100311574774400000043048394
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:07:55

9. A filiação de Vinicius Fracaro ao PSD em
27/03/2020 não possui nulidade e não há
óbice ao deferimento de seu registro de
candidatura, visto que a inelegibilidade se
encerra antes da data das eleições, em
consonância com a Súmula nº 70 do TSE,
que dispõe que o encerramento da
inelegibilidade antes da eleição constitui
fato superveniente que afasta a
inelegibilidade (art. 11, § 10, da Lei nº
9.504/97).

10. Quanto ao pedido de reconhecimento
de litigância de má-fé, entendeu-se que não
há fundamentos para tal, uma vez que a
confusão entre conceitos de direito eleitoral
não configura má-fé, conforme indicado por
Francisco Gonçalves Simões em obra
doutrinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Conhecimento e provimento dos
recursos eleitorais do Partido Social
Democrático e de Vinicius Fracaro para
reformar a sentença de 1º grau e deferir o
registro de candidatura de Vinicius Fracaro
ao cargo de Vereador no Município de
Serranópolis do Iguaçu/PR, nas eleições de
2024.

12. Tese de julgamento: "A inelegibilidade
que afeta a capacidade eleitoral passiva
não impede a filiação partidária, pois não
interfere na capacidade eleitoral ativa. O
encerramento da inelegibilidade antes da
data das eleições é suficiente para afastar o
impedimento ao registro de candidatura."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso
I, alínea "j".

- Constituição Federal, art. 15.

- Lei nº 9.504/97, art. 11, § 10.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
Num. 44096986 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311574774400000043048394
Número do documento: 24100311574774400000043048394
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:07:55

termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos eleitorais manejados pelo órgão municipal de
Serranópolis do Iguaçu do Partido Social Democrático - PSD e por Vinicius Fracaro contra
sentença do Juízo da 114ª Zona Eleitoral, em Medianeira/PR, que julgou procedente a
Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo promovida pelo Progressistas e indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura de Vinicius Fracaro ao cargo de Vereador do
Município de Serranópolis do Iguaçu/PR, nas eleições de 2024, em razão de nulidade em
sua filiação partidária porque operada durante a vigência do prazo de oito anos de
inelegibilidade previsto no art. 1º, inciso I, alínea 'j", da Lei Complementar nº 64/90
(id. 44056474).

As razões recursais partidárias sustentam, em síntese, que Vinicius Fracaro é
filiado ao PSD desde 27 de março de 2020, e que o estatuto partidário, em seus arts. 4º a
7º, determinam procedimento interno de análise da viabilidade de filiação
partidária. Informam que o prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade decorrente de
condenação nos autos nº 0000455-02.2016.6.16.0114 se encerra em 02/10/2024, quatro
dias antes da realização do certame eleitoral sendo, portanto, inapto a prejudicar a
candidatura de seu filiado.

Argumentam que não se verificaram presentes as causas de cancelamento
de filiação partidária previstas no art. 22, da Lei nº 9.096/95, bem como que Vinicius
Fracaro não sofreu sanção de suspensão dos direitos políticos (art. 15, da CF/88).

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o
fim de deferir o registro de candidatura de Vinicius Fracaro (id. 44056487).

A irresignação recursal de Vinicius Fracaro argumenta, em síntese, que a
imposição de inelegibilidade afeta a capacidade eleitoral passiva do cidadão, mas não a
sua capacidade eleitoral ativa, inexistindo prejuízo à sua filiação partidária ao PSD em
27/03/2020 e, como não houve a imposição da sanção de suspensão dos direitos
políticos, é forçoso reconhecer a existência de filiação partidária suficiente para o
deferimento de seu registro de candidatura.

Reforçam que o encerramento do prazo de inelegibilidade que lhe foi imposto
por aplicação do art. 1º, inciso I, alínea 'j', da Lei Complementar nº 64/90 ocorre antes do
certame eleitoral de 2024, sendo insuficiente para prejudicar o seu registro de
candidatura.

Ao final, postula o reconhecimento de litigância de má-fé por parte do
Recorrido, formulando pedido de provimento do recurso eleitoral, de deferimento de seu
registro de candidatura e de condenação do Recorrido por litigância de má-fé
Num. 44096986 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311574774400000043048394
Número do documento: 24100311574774400000043048394
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:07:55

(id. 44056489).

Apesar de intimado, o Recorrido deixou de apresentar contrarrazões
(id. 44056498).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e provimento dos recursos eleitorais (id. 44078662).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de dois recursos eleitorais manejados pelo órgão municipal de
Serranópolis do Iguaçu do Partido Social Democrático - PSD e por Vinicius Fracaro contra
sentença do Juízo da 114ª Zona Eleitoral, em Medianeira/PR, que julgou procedente a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura promovida pelo Progressistas e
indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura de Vinicius Fracaro ao cargo de
Vereador do Município de Serranópolis do Iguaçu/PR, nas eleições de 2024, em razão de
nulidade em sua filiação partidária porque operada durante a vigência do prazo de oito
anos de inelegibilidade previsto no art. 1º, inciso I, alínea 'j", da Lei Complementar nº
64/90 (id. 44056474).

II.I. Admissibilidade:

A r. sentença recorrida foi publicada no Mural Eletrônico nº 131625/2024, em
10/09/2024, (id. 44056484) e o protocolo dos recursos eleitorais se deu em 13/09/2024
(id. 44056487 e 44056489), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 8º, caput, da
Lei Complementar nº 64/90.

Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso.

II.II. Mérito:

No mérito, ambos os recursos eleitorais almejam o mesmo objeto - o
deferimento do registro de candidatura de Vinicius Fracaro - e a solução jurídica é
suficiente para permitir sua análise conjunta.

A questão se resolve de maneira simples.

As causas de inelegibilidade, como aquela que afeta o Vinicius Fracaro até o
Num. 44096986 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311574774400000043048394
Número do documento: 24100311574774400000043048394
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:07:55

dia 02/10/2024, afetam apenas a parcela dos direitos políticos denominada de capacidade
eleitoral passiva, que é a possibilidade de se candidatar e receber votos, como explica
Volgane Oliveira Carvalho:

"A segunda distinção refere-se à abrangência do efeito. A sus-pensão dos
direitos políticos possui maior abrangência, vez que suspende por prazo certo
o exercício de todos os direitos políticos, enquanto as inelegibilidades
restringem apenas o direito à elegibilidade (possibilidade de candidatar-se)
permitindo o perfeito gozo dos direitos ativos." (Manual das Inelegibilidades
: com comentários à Lei das Inelegibilidades e jurisprudência atualizada do
TSE e STF. Curitiba: Juruá, 3ed rev., atual. e amp., 2020, p 66).

Isso significa que as causas de inelegibilidade são inertes para afetar a
capacidade eleitoral ativa dos cidadãos e, nessa extensão, não impedem a filiação
partidária, como inclusive reforça Edson Rezende de Castro:

Enquanto a afetação dos direitos políticos, por alguma das hipóteses de
perda ou suspensão mencionadas no art. 15 da CF (...) a inelegibilidade que
não afeta os direitos políticos, mas tão somente a capacidade eleitoral
passiva, o direito de ser votado, não constitui qualquer embaraço à filiação
(art. 1º, da Res. TSE n. 23.596, de 20 de agosto de 2019, n. 22.014/2004 e n.
12.371/1992)" (Curso de Direito Eleitoral, Belo Horizonte: Del Rey, 10ed.,
2020, p. 208-209).

No mesmo sentido, cite-se, por todos:

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2020.
PREFEITO. CÓDIGO ELEITORAL. ARTIGO 262. CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE. DIREITO POLITICOS. CAPACIDADE ELEITORAL ATIVA.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INVALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
NEGADOPROVIMENTO.

[...]

4. A decretação da inelegibilidade implica tão-somente na supressão do
direito de ser votado, enquanto que o direito de votar e de se filiar, ou de
permanecer filiado, conserva-se intocado. A inelegibilidade, portanto, como já
definiu o TSE, não atinge os demais direitos políticos, como o de votar e o de
se filiar a partido político.

Num. 44096986 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311574774400000043048394
Número do documento: 24100311574774400000043048394
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:07:55

[...]

(TRE-PA: Recurso contra Expedição de Diploma nº060043273, Acórdão,
Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR_1, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, 22/10/2021).

Anote-se que esse entendimento é sedimentado há tempos no C. Tribunal
Superior Eleitoral:

CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATO.
MINISTERIO PUBLICO. RECURSO. PRECLUSAO. INOCORRENCIA.
INELEGIBILIDADE. DIREITOS POLITICOS. FILIACAO PARTIDARIA. CF,
ART. 14, PARAGRAFO 3, V; ART. 15, V; ART. 37, PARAGRAFO 4.
LEICOMPLEMENTAR N. 64/90, ART. 1, I, "C".

[...]

II - DA NORMA INSCRITA NA ALINEA "C", DO INCISO I, DO ART. 1, DA LEI
COMPLEMENTAR N. 64/90 NAO DECORRE SUSPENSAO DOS DIREITOS
POLITICOS, SENAO A PERDA, PELO ESPACO DE TEMPO ALI INDICADO,
DA CAPACIDADE DE SER VOTADO, OU NO IMPEDIMENTOTEMPORARIO
DA CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA, CONTINUANDO O INDIVIDUO,
ENTRETANTO, COM A CAPACIDADE ELEITORAL ATIVA (DIREITO DE
VOTAR) E DE PARTICIPAR DE PARTIDOS POLITICOS, AFIM DE OBTER
FILIACAO PARTIDARIA.

[...]

(TSE: Recurso Especial Eleitoral nº9611, Acórdão, Min. Carlos Velloso,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 16/09/1992. Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 27/08/1992. Publicação: RJTSE - Revista de
jurisprudência do TSE, Tomo 4).

Assim, não há nulidade na filiação partidária de Vinicius Fracaro ao Partido
Social Democrático, ocorrida em 27/03/2024, tampouco pode a arguição de ausência
dessa específica condição de elegibilidade (art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição
Federal) prejudicar o deferimento do registro de candidatura.

Cumpre ainda afirmar que o encerramento do prazo de inelegibilidade
decorrente de condenação proferida pela Justiça Eleitoral por captação ilícita de sufrágio
(art. 1º, inciso I, alínea 'j', da Lei Complementar nº 64/90) se encerram em 02/10/2024,
momento anterior ao certame eleitoral de 2024 - 06/10/2024 - de modo que não se opera
em óbice ao deferimento do registro de candidatura, conforme orientação do verbete nº
70, da súmula do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
Num. 44096986 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311574774400000043048394
Número do documento: 24100311574774400000043048394
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:07:55

"O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui
fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10,
da Lei nº 9.504/97."

Em conclusão, afastam-se os óbices ao deferimento do registro de
candidatura de Vinicius Fracaro ao cargo de Vereador no Município de Serranópolis do
Iguaçu/PR, nas eleições de 2024.

Em relação ao pedido de reconhecimento de litigância de má-fé pelo
ajuizamento de ação infundada que deixa de conferir a melhor interpretação ao art. 15, da
Constituição Federal, entendo que o pleito não admite guarida.

Ainda que não se admita no ordenamento pátrio a escusa do
desconhecimento da lei, a figura da confusão entre institutos jurídicos derivada de menor
grau de dedicação e zelo ao estudo de determinadas áreas do direito não é, por si só, um
ato de litigância de má-fé.

No ponto, é de valia o alerta feito por Francisco Gonçalves Simões:

"O direito eleitoral não é uma disciplina obrigatória na formação técnico-
jurídica das faculdades de Direito nacionais, conforme se lê na Resolução nº
2, e 19 de abril de 2021, da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação, do Ministério da Educação.

Isso importa no reconhecimento de que apesar de todos os municípios
brasileiros realizarem eleições em intervalos regulares de quatro anos, nem
todos os advogados que atuam no processo judicial eleitoral possuem
conhecimento adequado do direito material. Longe de se defender que o
direito eleitoral é, de alguma forma, especial, cumpre anotar que ele agasalha
peculiaridades processuais – quanto aos prazos e à inaplicabilidade da sua
forma de contagem prevista no CPC, quanto aos procedimentos específicos e
o objeto juridicamente possível de ser neles deduzido, entre outros –
distinções conceituais que afetam os processos e os respectivos recursos –
condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade, momentos
processuais de sua perfectibilização e arguição processual – e mesmo em
relação aos atos individuais e partidários necessários para a participação no
processo eleitoral – como as relações de fixação de domicílio eleitoral, filiação
partidária e os aspectos internos de validade das convenções partidárias,
além da formação de coligações e federações partidárias – que podem ser de
mais difícil acesso para quem não recebeu a devida instrução técnica" (
Precedentes Judiciais na Justiça Eleitoral: A cadeia de romances. Rio de
Janeiro: Lúmen Juris, 2023, p. 143-144).

Num. 44096986 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311574774400000043048394
Número do documento: 24100311574774400000043048394
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:07:55

Assim, não se entende presente a hipótese de litigância de má-fé, mas, sim,
de despreparo técnico para a compreensão das sutilezas do direito eleitoral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral do
Partido Social Democrático de Serranópolis do Iguaçu/PR e por conhecer e dar parcial
provimento ao recurso eleitoral de Vinicius Fracaro, para reformar a sentença de 1º grau e
deferir o registro de candidatura de Vinicius Fracaro ao cargo de Vereador no Município
de Serranópolis do Iguaçu/PR, nas eleições de 2024, com nome de urna Vinicius Fracaro
e número de urna 55456.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600060-
77.2024.6.16.0114 - Serranópolis do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - RECORRENTE: VINICIUS FRACARO - Advogados do(a) RECORRENTE:
MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A,
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, ANDRE RICARDO JEFERSON PERLIN -
PR83490, VINICIUS FRACARO - PR87181 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
SERRANOPOLIS DO IGUACU PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: TATIANE
LOBCHENKO - PR74056 - RECORRIDO: PROGRESSISTAS - SERRANOPOLIS DO IGUACU -
PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: FABIO JUNIOR CECCHETTO - PR92556

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44096986 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311574774400000043048394
Número do documento: 24100311574774400000043048394
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:07:55

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096986 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311574774400000043048394
Número do documento: 24100311574774400000043048394
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:07:55